Tribunal: CARF
Processo: 10768.720629/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.720629/2007-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.981 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALFREDO LUIZ GOMES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
FILHO ALIMENTANDO. RENDIMENTOS. NÃO TRIBUTAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DO PAI ALIMENTANTE
Os rendimentos auferidos pelo filho alimentando não são tributados na DIRPF
do pai alimentante que dele não detém a guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho recebidos da fonte pagadora Gerdau SA:
R$ 14.046,02.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro II/RJ (fl. 31 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa e anexa documentos,
argumentando que nunca recebeu qualquer rendimento da Gerdau SA ou sequer trabalhou para
ela, no entanto no ano de 2003, seu filho WALLACE GOMES NUNES, CPF 108.651.347-90,
trabalhou para a referida fonte pagadora. Acredita o defendente que houve erro de digitação,
sendo informado o pai como beneficiário dos rendimentos do filho, o que pode ter levado à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720629/2007-36
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720629/2007-36

autuação, erro que não pode justificar a cobrança, requerendo seja cancelado o imposto
suplementar apurado.

Transcrito do voto do acórdão no 13-22.021 da 7a turma da DRJ/RJOII:

“Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, observa-
se que foi emitida Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF pela
empresa GERDAU S.A., cópia às fls. 27, na qual o beneficiário dos rendimentos é
WALLACE GOMES NUNES, em que pese o CPF ser o de seu pai ALFREDO LUIZ
GOMES NUNES.
Dessa forma, de fato os rendimentos não foram auferidos pelo contribuinte
autuado. Ocorre que na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo do Exercício
2004, Ano-Calendário 2003, WALLACE GOMES NUNES constou com seu
dependente.
(...)
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os
rendimentos recebidos pelos dependentes.
Assim, o rendimento recebido pelo dependente deve ser somado ao percebido
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, como também já se manifestou
a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 37 e segs. onde
alega, em síntese, que no período, por força de decisão judicial, pagou pensão alimentícia para o
filho Wallace Gomes Nunes, e desta forma o mesmo não pode ser seu dependente para fins de
apuração do imposto de renda, e assim sendo a renda do filho não deve ser somada à sua na
DIRPF. Requer o cancelamento do débito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Dispõe o art. o art.77 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720629/2007-36

Dependentes

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o). (grifei)
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Para comprovar o alegado, ou seja, que o filho Wallace era no período em questão
seu alimentando, e não dependente, o recorrente acosta aos autos o documento de fl. 37, cópia do
ofício no 3452/06, de 7 de junho de 2006, da 1a Vara de Família de Santa Cruz/RJ, por meio do
qual o Exmo. Juiz, no bojo de ação de exoneração de pensão alimentícia, determina à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, na pessoa de seu diretor, o cancelamento de pensão que
vinha sendo paga pelo contribuinte em favor de seu filho Wallace Gomes Nunes (desconto em
folha de pagamento), pensão essa determinada através do ofício 869/86, de 30 de setembro de
1986. No primeiro ofício citado, ficou também estabelecida a continuação dos pagamentos em
favor de seu outro filho Thiago Gomes Nunes e seu ex-cônjuge Carmem Lucia Gomes Nunes,
que também haviam sido iniciados por determinação contida no ofício 869/86.
O recorrente anexa ainda cópias de seus contracheques mensais onde estão
indicados os descontos referentes ao pagamento de pensão judicial, bem como comprovante
anual de rendimentos pagos emitido pelo empregador Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, tendo o contribuinte como beneficiário, onde consta o total anual deduzido a título de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720629/2007-36

pensão alimentícia, beneficiária Carmem Lucia Gomes Lucia. De se observar que os citados
documentos referem-se ao ano calendário de 2004, sendo que o lançamento em questão refere-se
ao ano-base de 2003. O equívoco possivelmente se deu em razão de confusão estabelecida pelo
recorrente entre ano-base e ano de exercício da declaração.
Há também nos autos cópia da DIRPF/2004 do contribuinte (fl. 17 e segs.) onde
está informado o pagamento no ano de 2003 de R$ 11.365,78 a Carmem Lucia Gomes Nunes a
título de pensão judicial.
Das explicações dadas pelo recorrente e da documentação apresentada, não há que
se duvidar que tanto o filho Wallace Gomes Nunes quanto o ex-cônjuge receberam pensão
judicial do contribuinte no ano de 2003.
Como bem esclareceu a turma da DRJ em seu acórdão, a inclusão de dependente
na DIRPF é uma opção do declarante titular, entretanto, uma vez declarado o dependente, sua
renda tributável deve ser somada à do titular para fins de aplicação da tabela progressiva do
imposto de renda de pessoa física. Entretanto, essa opção não é válida se o pretenso dependente
não se enquadra nas hipóteses do art. 77 e seus §§ do RIR/99, acima transcritos. Conforme se
extrai do citado dispositivo, nem o filho alimentando que não está sob a guarda do contribuinte
durante todo o período base e nem o ex-cônjuge podem figurar na declaração como dependentes.
Assim sendo, e como pleiteia o recorrente, de fato se o filho Wallace Gomes
Nunes não pode ser dependente no período, também não procede o lançamento efetuado que
incluiu seus rendimentos na DIRPF do pai, e então deve ser afastada a infração de omissão de
rendimentos, no valor de R$ 14.046,02, bem como a correspondente compensação do IRRF de
R$ 84,90.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital